Tribunal: TJMT
Processo: 1068268-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068268-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSELIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 048.375.271-16 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1068268-06.2023.8.11.0001.

Agravante(s):

JOSéLIA CRISTINA DE SOUZA.

Agravado(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12 A 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO
- PREEXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) NEGATIVAÇÕES EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
PEDIDO DE DANO TEMPORAL PREJUDICADO
- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217068691, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1) A ausência de comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito;

2) A divergência entre o vencimento do débito negativado (
17/01/2022
) e da fatura apresentada para comprovar a dívida (
17/03/2022)
;

3) Biometria facial desacompanhada de outras provas de contratação e seus termos;

4) A fraude no cartão de crédito.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 225155693, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 210838778, constata-se que a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 995,66 (novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, da análise detida dos autos, vê-se que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado em
09/08/2022
, com vencimento em
17/01/2022
, visto que a fatura apresentada para comprovar a respectiva dívida possui vencimento em
17/03/2022 (id. 210838788, pág. 1)
.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da agravante no órgão de proteção ao crédito.

No caso, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(
09/08/2022
– id. 210838778
)
,
já possuía
outras 02 (duas) anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes,
conforme histórico de negativações abaixo:

Sao Paulo, 10 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824020380

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
04837527116

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 04837527116:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

UG168400028118723832 13/06/2018 04/07/2018 14/07/2018 22/05/2021 4.581,70

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000028800358971 09/08/2019 18/09/2019 28/09/2019 15/01/2020 186,63

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0302843567 26/06/2017 03/01/2020 20/01/2020 01/06/2021 199,92

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0359741935 06/11/2019 09/03/2020 26/03/2020 09/06/2021 121,95

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0003134869 15/01/2022 04/02/2022 25/02/2022 18/05/2023 301,12

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0001361516 15/01/2022 14/02/2022 06/03/2022 28/02/2023 298,54

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

TC-441182 17/01/2022 26/07/2022
09/08/2022
995,66

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 10/08/2024 as 16:51:53

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Logo, resta prejudicada a reparação por dano temporal pleiteada pela parte autora de forma autônoma, em razão do afastamento da verba indenizatória, ante a aplicação da Súmula 385/STJ.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 995,66 (novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024